Tribunal: TJDFT
Processo: 0722563-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de pronunciamento do órgão Colegiado.
2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro a interposição de agravo interno objetivando a reforma ou anulação de acórdão.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penalidade não é mera consequência da falta de conhecimento unânime do recurso ou sua improcedência, mas de sua manifesta inadmissibilidade ou ausência do direito invocado deve ser de ordem, a revelar o caráter abusivo ou protelatório na sua utilização pela parte. Situação verificada no presente caso.
4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.